Tribunal: CARF
Processo: 10530.901642/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901642/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.463 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO
PARCIALMENTE .
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário é de R$ 145.442,71, homologando-se as compensações até o
limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901642/2012-35
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901642/2012-35

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 024881962, emitido eletronicamente em 03/07/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 01207.49928.250909.1.7.02-4616.
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 145.710,69.
No despacho, foi reconhecido R$ 139.330,26.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com as razões de
discordância abaixo resumidas.
1. • Contratante: DNIT, CNPJ 04.892.707/0001-00:
1.1. Está sendo questionado o crédito de R$ 6.112,45;
1.1.1. Este valor refere-se a notas fiscais lançadas na DIPJ 2008, ano-calendário
2007, com base na data de emissão, enquanto o contratante considerou a retenção
na fonte com base nas datas dos efetivos pagamentos, ocorridos em 2008 e 2009;

Em sessão de 18 de junho de 2019 (e-fls. 36) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901642/2012-35

O relator consignou que dos R$ 6.380,43 glosados pelo despacho decisório a
título de IRRF não validado, R$ 176,89 foram recolhidos pela recorrente no prazo de
apresentação de recurso, restando controversa apenas a retenção de R$ 6.112,45, alegadamente
realizada pela fonte pagadora CNPJ 04.892.707/0001-00 - DNIT (e-fls. 38).
O relator manteve a glosa de R$ 6.112,45 por entender que em “se tratando de
retenção por órgão público federal, só podem ser deduzidas do IRPJ devido no ano-calendário
de 2007 a retenção incidente sobre as receitas pagas no ano calendário de 2007”.
Apresenta artigos da legislação tributária para argumentar que os valores
recebidos devem ser contabilizados pelo regime de competência, enquanto que a retenção deve
ser apropriado apenas no período de apuração em que ocorrido o efetivo pagamento:
“O destaque em nota fiscal pelo prestador do serviço não formaliza a retenção
de imposto. A retenção é ato da fonte pagadora e não do beneficiário do pagamento.
No caso de a fonte pagadora ser órgão público federal, o fato gerador da retenção é o
pagamento das receitas.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.47), pelo qual apresenta o mesmo texto já apresentado na manifestação de
inconformidade e apenas atualizando o histórico processual com o resultado do julgamento
perante a DRJ.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Defende a recorrente que a retenção deve ser computada no ano-calendário em
que ocorreu a prestação do serviço (que gerou a renda tributada), obedecendo assim ao regime de
competência. O Acórdão recorrido defende que o cômputo deve ser realizado no ano-calendário
do efetivo pagamento pela fonte pagadora, tal como descrito no comprovante de rendimentos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901642/2012-35

A empresa alega que a divergência apontada no despacho decorreu do fato de ter
tributado as receitas pelo regime de competência no ano de 2007, ao passo que a fonte pagadora
(DNIT) teria informado a DIRF pelo regime de caixa.
Segundo o entendimento do acórdão recorrido, a recorrente deveria computar a
receita (R$187.381,13) pelo regime de competência na apuração do IRPJ no ano 2007, devendo
recolher o tributo, se for o caso, numa base de cálculo composta também da receita de
R$187.381,13 e com a possibilidade de abater apenas R$2.881,84, que corresponde aos valores
recebidos apenas no ano de 2007.
Os outros valores de IRRF seriam utilizados no abatimento do IRPJ nos anos
referentes ao recebimento em dinheiro de cada nota-fiscal, a depender das datas de pagamento
realizadas pela fonte pagadora.
O relator do Acórdão recorrido defende a correção das informações prestadas pela
fonte pagadora, esclarecendo que “A retenção na fonte só se concretiza com os pagamentos
efetuados pela prestação de serviço. Antes do pagamento, não há a retenção.”
Ao tratar do conceito de “antecipação do devido”, afirma “O § 3o do art. art. 64
Lei n.o 9.430, 1996, anteriormente transcrito, considera antecipação do devido o valor já retido
pela fonte, e não aquele que virá a ser retido.”
Discordamos do Acórdão recorrido neste ponto, principalmente quanto ao
conceito de “antecipação do devido”. O valor devido é o montante do tributo, no caso o IRPJ,
pago antecipadamente1 e calculado sobre uma determinada renda. E a empresa paga
antecipadamente na medida em que, desde o faturamento, ou seja, na emissão da nota fiscal, o
valor a receber líquido já é inferior ao montante do serviço prestado, pois o tributo consta
destacado como redutor da receita. É uma antecipação apurada em informações precárias, pois se
baseia apenas no valor do serviço prestado. No final do período, a empresa possuirá todas as
informações para saber o real montante devido do tributo. Não por outro motivo é que em muitos
casos a apuração final resulta na devolução do tributo pago em forma de saldo negativo de
IRPJ/CSLL nas pessoas jurídicas. Esta situação se mostra mais clara para as pessoas físicas, pois
em muitos casos o trabalhador é tributado na fonte todos os meses, mas no ano seguinte apura-se
restituição de IRPF.
Assim, dos R$187.381,13 registrados na conta contábil como receita de prestação
de serviços, apenas R$ 169.773,62 serão recebidos em espécie na conta corrente bancária. Se os
R$187.381,13 integraram o cálculo do IRPJ, o valor total antecipado deve ser computado na
mesma apuração.
Se o IRPJ do ano-calendário 2007 encerra a sua apuração em 31/12/2007, todo
valor antecipado do tributo deve ter ocorrido entre 01/01/2007 e 31/12/2007, incluindo-se aí os
pagamentos de estimativas e as retenções de IRRF/CSLL, conhecidos pelo termo “antecipações
do devido”.
Quanto às estimativas, não há divergências quanto ao fato de que elas serão
computadas na apuração do IRPJ/CSLL, ainda que sejam recolhidas e/ou compensadas via
DCOMP após o período de apuração. Diverso não deve ser o entendimento sobre os valores

1 Os dicionários afirmam que Antecipar é “Fazer suceder antes do tempo devido ou determinado”.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901642/2012-35

retidos pelas fontes pagadoras, ou seja, deve ser computado no período de apuração a que se
refere a receita correspondente, ainda que seja efetivamente recebido em dinheiro em outro
período de apuração.
Outra divergência é sobre a natureza da retenção realizada pela fonte. O relator do
Acórdão recorrido entende que se trata de ato de natureza financeira, que ocorre apenas no
momento do pagamento em espécie pela fonte pagadora, se e quando ele ocorrer.
Entendermos que se trata de fenômeno econômico e que se origina com o
nascimento do crédito da empresa, ou seja, no momento em que a prestadora do serviço possui o
direito de receber pelo serviço prestado à vista da emissão da nota fiscal.
Esta 2a turma extraordinária tem firme entendimento de que a retenção deve
utilizada no abatimento no período de apuração da receita correspondente:
“Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e
IR-Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Processo: 13855.900187/2011-03. Acórdão 1002-001.967. Segunda Turma
Extraordinária da Primeira Seção. Sessão de 09/03/2021. Relator Rafael
Zedral.

Portanto, passo à análise das retenções.
O despacho decisório validou R$ 147.436,30 a título de IRRF. E considerando
que o IRPJ devido (conforme DIPJ) é de R$ 8.106,04, restou reconhecido o saldo negativo no
valor de R$ 139.330,26 (e-fls. 2).
A análise de confirmação ou não das parcelas de IRRF encontra-se no relatório de
e-fls. 4/5.
Permanece ainda em discussão nestes autos apenas a confirmação da retenção
informada na DCOMP como tendo sido realizada pelo CNPJ 04.892.707/0001- 00 no valor de
R$ 8.994,29. A Unidade de origem confirmou apenas R$ 2.881,84. A empresa informou em
dcomp (e-fls. 9) que fonte pagadora teria retido R$ 8.994,29 no valor de 2007, motivo pelo qual
entendeu que deferia compor a apuração do IRPJ neste mesmo ano-calendário.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901642/2012-35

Do total de R$ 8.994,29, a unidade de origem reconheceu R$ 2.881,84. Os R$
6.112,45 restantes são justificados pela recorrente com a apresentação de notas fiscais de
prestação de serviço realizados no ano de 2007, ainda que tenham sido pagos em parcelas nos
anos seguintes pelo DNIT.
O cerne da questão pode ser resumido no trecho abaixo, extraída da peça de
defesa:
“Está sendo questionado o crédito de R$ 6.112,45. Este valor, refere-se às notas
fiscais abaixo relacionadas pela Contratada na DIPJ 2008 Ano Calendário 2007, com
base nas respectivas datas de emissão, enquanto que a controladoria considerou a
retenção na Fonte com base com base nas datas dos efetivos pagamentos das
respectivas faturas, fato ocorrido nos exercícios de 2008 e 2009, conforme
comprovante de rendimentos da Fonte Pagadora em anexo”.

De fato, os valores de retenção descritos na a tabela de e-fls. 16 estão devidamente
descritas nas cópias das notas fiscais juntadas a partir da e-fls. 25 e pelos comprovantes de
rendimentos juntados pela recorrente a partir da e-fls. 30. São comprovantes de rendimentos
emitidos pela DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTE (CNPJ 04.482.707/0001-00) e correspondem aos ano-calendário 2007, 2008 e
2009.
Elaboramos a tabela abaixo com dados extraídos destes comprovantes de
rendimentos e das notas fiscais:
e-fls.
Mês do
pagamento
Código da
retenção
Valor pago
Valo retido
irpj 4,8%
Data da emissão da nota fiscal
30
ago/07
6190
R$ 60.038,35
R$ 5.573,62
R$ 2.881,84
12/07/2007 – e-fls. 29
31
dez/08
6190
R$ 81.220,20
R$ 7.675,31
R$ 3.898,57
20/08/2007 – e-fls. 26/07
32
mar/09
6190
R$ 2.386,43
R$ 225,52
R$ 114,55
14/08/2007 – e-fls. 28
32
mai/09
6190
R$ 43.736,15
R$ 4.133,07
R$ 2.099,34
03/10/2007 – e-fls. 25
Totais
R$187.381,13
R$17.607,51
R$ 8.994,29

Entendo devidamente caracterizada, para fins exclusivamente tributários e no
exclusivo escopo destes autos, a prestação do serviço e a consequente retenção na fonte pelo
DNIT. As notas fiscais conferem exatamente com os valores recebidos, ainda que em anos
posteriores, motivo pelo qual devem compor a apuração de IRPJ do ano-calendário 2007,
conforme cálculo abaixo:
IRPJ devido:
R$ 8.106,04
IRRF confirmado
Despacho decisório
R$ 147.436,30
CARF
R$ 6.112,45
Total IRRF
R$ 153.548,75
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901642/2012-35

Saldo negativo
-R$ 145.442,71

Tendo em vista que a contribuinte declarou em DCOMP o crédito de R$
145.710,69, enquanto que no presente voto reconhecemos montante levemente menor, de R$
145.442,71, o recurso voluntário deve ser declarado parcialmente procedente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário é de R$
145.442,71, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 77
DF CARF MF
Original